Tribunal: TJMT
Processo: 1000419-63.2020.8.11.0052
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000419-63.2020.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCOS RODRIGO PINTO TAPAJOS - CPF: 053.552.131-62 (APELANTE), ADEMIR MAIA - CPF: 052.791.831-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS AGNELO FARDIM - CPF: 979.029.691-68 (ASSISTENTE), EDILSON LUCAS CANDIDO - CPF: 469.078.311-04 (ASSISTENTE), RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –PRETENSÃO –
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO
– PROVA – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – DECLARAÇÃO DOS POLICIAIS FIRMES E COERENTES COM AS DEMAIS PROVAS – APREENSÃO DE
70,14G
(SETENTA GRAMAS E QUATORZE CENTIGRAMAS),
DE
MACONHA,
E
0.63G
(SESSENTA E TRÊS CENTIGRAMAS), DE
COCAÍNA,
BEM COMO QUANTIA EM ESPÉCIE, SEM COMPROVAÇÃO LICITA, BALANÇA DE PRECISÃO E 04 (QUATRO) ANOTAÇÕES COM VALORES E NOMES, DE TÍTULOS “GERAL”, “GORDURA” E “SICREDI” –
ENVOLVIMENTO COM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO” –
IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO
– PEDIDO ALTERNATIVO – DOSIMETRIA
– REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
– POSSIBILIDADE – PENA DE MULTA DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A CULPABILIDADE – READEQUAÇÃO OPERADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NO SUCESSIVO.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

A pena de multa, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 1000419-63.2020.8.11.0052,
originária da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, na qual condenou
Marcos Rodrigo Pinto Tapajóz
, pela prática dos crimes descritos no art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa,
fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, ocorrendo a detração de 04 (quatro) meses e 04 (quatro) dias, que o mesmo permaneceu preso cautelarmente, assim, chega-se a pena definitiva em 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime semiaberto.

Inconformado, através de sua defesa constituída, interpôs o presente recurso de apelação (Id. 82886503/82886504). Em suas razões busca a reforma da r. sentença para que seja o apelante absolvido, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e subsidiariamente, que seja reduzida a pena de multa para o mínimo legal, ante a situação econômica do acusado.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do recurso, e no mérito, pelo improvimento, mantendo-se integralmente a sentença (Id. 82886520).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 84214999), sintetizando o entendimento conforme segue:

“Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. 1) Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Improcedência. Existência de provas suficientes do narcotráfico. Materialidade e autoria incontroversas. Depoimentos dos policiais em harmonia com o contexto probatório. Condenação por tráfico que era mesmo de rigor. 2) Pretendida redução da pena de multa. Impossibilidade. Quantidade de dias-multa fixada de forma proporcional à pena corporal. Valor do dia-multa fixado no mínimo legal. Parecer pelo desprovimento do apelo defensivo, para que seja mantida intacta a sentença recorrida. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 1000419-63.2020.8.11.0052, originária da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, na qual condenou
Marcos Rodrigo Pinto Tapajóz
, pela prática dos crimes descritos no art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, ocorrendo a detração de 04 (quatro) meses e 04 (quatro) dias, que o mesmo permaneceu preso cautelarmente, assim, chega-se a pena definitiva em 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime semiaberto.

Emerge da sentença condenatória (Id. 82886499):

“(...)O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
por meio do seu ilustre representante legal, em exercício neste Juízo, no uso de suas atribuições legais, propôs esta ação penal em face de
MARCOS RODRIGO PINTO TAPAJÓZ,
já qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006.

Narra a denúncia:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial n. 42/2020 (Apolo 64777) que, no dia 20 de maio de 2020, por volta das 14h30min, em residência particular, localizada na rua Mato Grosso, Lambari D’Oeste/MT, o denunciado, Marcos Rodrigo Pinto Tapajoz, foi preso em flagrante por ter em depósito, para fins de comercialização, CANNABIS SATIVA, consistente em 38 (trinta e oito) porções, totalizando 70 g (setenta gramas) e 01 (uma) trouxinha de substância análoga a pasta bases de COCAÍNA, pesando 0,5 g (cinco decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substâncias entorpecentes capazes de causar dependência física e psíquica, proscrita em todo o território nacional, nos termos do art. 1o, § único e art. 66, ambos da Lei no 11.343/06, Decretos no 54.216 de 01/09/64, 76.248 de 12/11/75, 79.388 de 14/03/77, e Portaria no 344 da ANVISA.

Segundo restou apurado, a Polícia Militar do Município de Lambari D’Oeste/MT se dirigiu ao citado local para cumprir mandado de prisão expedido pela Nona Vara Criminal Especializada de Delitos Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT em desfavor do denunciado.

Assim que os policiais chegaram na residência, foram autorizados a entrar, ao verificar os documentos pessoais, constaram se tratar da pessoa qualificada no mandado de prisão.

Na oportunidade, tendo em vista haver denúncias de que a residência funciona como ponto de venda de entorpecentes, realizaram buscas pelo local, sendo localizado 38 (trinta e oito) porções de substância análoga à maconha e 01 (uma) trouxinha de substância análoga a pasta base de cocaína embaixo de uma telha no quintal da moradia.

No local também foram apreendidos R$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais); 02 (dois) celulares da marca Samsung, modelos J7 e J8; 01 (uma) balança de precisão digital de cor branca; 01 (um) rolo de papel insulfilme e 04 (quatro) folhas com registro de possíveis transações comerciais de venda de entorpecentes. (...)”

Em sede de memoriais finais (ID. 39003691), o
MINISTÉRIO PÚBLICO
requereu a condenação nos termos da denúncia.

Em memoriais finais (ID. 39411629), a defesa requereu a absolvição, com base no art. 386, inciso V, do CPP.

Após, os autos vieram conclusos para prolação de sentença.

SENDO ESSE O RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO.

O artigo 155 do Código de Processo Civil estabelece que, verbis:

“o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.”

Isso significa que o juiz só pode fundamentar sua decisão se a prova produzida durante a fase judicial do processo penal for capaz de levar à mesma conclusão a que chegou a fundamentação. Esse dispositivo do Código quer dizer também que, mesmo que o julgador retire dos elementos produzidos exclusivamente na fase extrajudicial parte do seu convencimento, isso não anulará a decisão, se esses elementos extrajudiciais forem corroborados pelas provas produzidas durante a fase judicial.

Ao ser ouvido em fase judicial (ID. 37512716),
EDILSON LUCAS CANDIDO
, escrivão da polícia civil, relatou que há algum tempo a polícia vem investigando na região pessoas envolvidas em crimes diversos, entre eles tráfico de drogas e associação criminosa, bem como possíveis membros do Comando Vermelho. Detalhou que a partir do final de janeiro deste ano (2020) as investigações apontaram que
MARCOS RODRIGO PINTO TAPAJÓZ e WENDEL LOPES PADILHA,
vulgo
“BARÃO”
, teriam migrado para Lambari D’Oeste. Acrescentou que, segundo colaboradores anônimos, além de estarem envolvidos com o tráfico de drogas, eles seriam membros do Comando Vermelho.

Ainda segundo
EDILSON
, no decorrer da investigação descobriu-se que
MARCOS e WENDEL
locaram um imóvel na cidade de Lambari D’Oeste, onde estariam comercializando drogas. Pouco tempo depois, se mudaram para novo imóvel, sendo que nesse interim, a Polícia Militar descobriu a existência de mandado de prisão aberto em desfavor de
MARCOS RODRIGO PINTO TAPAJÓZ
.

Narrou que no dia 20/05/2020, soldados da polícia militar de Lambari D’Oeste, em conjunto com outros militares, se dirigiram à residência de MARCOS, onde, após certifica-lo da existência do mandado de prisão, decidiram realizar buscas no imóvel, oportunidade em que localizaram na parte externa 38 (trinta e oito) porções de maconha preparadas para o comércio, 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, 01 (uma) balança de precisão, R$ 124,00 (cento vinte e quatro reais), 01 (uma) TV de 50 polegadas e algumas anotações com valores e nomes de pessoas conhecidas e investigadas por envolvimento com tráfico de drogas, sendo que algumas delas já foram presas em um passado recente por tráfico de drogas.

Esclareceu que no interrogatório o réu negou a posse e propriedade da droga apreendida.

Ao ser perguntado, respondeu que, segundo os militares, após a apresentação do mandado de prisão ao acusado, solicitaram permissão para a realização de buscas no imóvel, tendo
MARCOS
autorizado. Por sua vez, o réu afirma que estaria tomando banho quando a polícia chegou, tendo sido surpreendido pelos soldados no interior do imóvel.

LUCAS AGNELO FARDIM
, soldado da polícia militar, durante a instrução (ID. 38168432), afirmou que no dia dos fatos, soldados da força tática estavam em operação na região de Lambari D’Oeste e perguntaram se haveria algum criminoso membro do comando vermelho, razão pela qual indicaram a residência de
MARCOS RODRIGO PINTO TAPAJÓZ
. Acrescentou que após conseguirem o mandado de prisão em desfavor do réu, se dirigiram até a residência dele e o prenderam, sendo que em seguida, após autorização de
MARCOS
, realizaram busca na residência, onde encontraram entorpecentes, balança e anotações que parecem ser de comercialização de entorpecentes. Detalhou que as porções de maconha foram encontradas no quintal, enquanto as anotações foram encontradas no interior da residência, acreditando que os valores também tenham sido localizados no interior da residência.

Respondeu não saber informar o local onde foi encontrada a pasta base de cocaína. Informou possuir informações no sentido de que o acusado seja membro chefe do Comando Vermelho na região de Lambari D’Oeste, Rio Branco e Salto do Céu. Respondeu que o acusado negou a propriedade da droga.

Ao ser perguntado, confirmou conhecer a maioria dos nomes nas anotações do acusado, sendo que álbuns já foram presos por tráfico de drogas. Por fim, respondeu que chamaram o réu da rua, tendo ele pedido para aguardar porque estaria no banheiro, o que foi feito.

O soldado da polícia militar
RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA
, em Juízo (ID. 38168432), narrou que ao terem conhecimento da prisão preventiva do réu, se deslocaram até sua casa, em relação à qual havia suspeita de ser ponto de venda de drogas. No local, após
MARCOS
apresentar seus documentos, confirmaram a existência de prisão preventiva. Detalhou que em buscas no quintal da residência do acusado, próximo ao muro e a um entulho, encontraram porções de droga dentro de uma sacola. Posteriormente, também nos fundos da casa, encontraram uma balança. Reforçou que a droga e a balança foram encontradas no quintal da casa.

Segundo a testemunha, no interior da residência encontraram anotações com valores e nomes de usuários de drogas de Lambari D’Oeste, Salto do Céu e Rio Branco, que possivelmente seriam referentes a transações de drogas.

Quando solicitado, explicou que ao chegar na residência passou por um local livre, bateu na porta e, quando foi atendido pelo acusado, pediu permissão para entrar na residência. Reafirmou que a droga foi encontrada no quintal, na circunscrição da casa.

O réu
MARCOS RODRIGO PINTO TAPAJÓZ
, quando interrogado durante a instrução (ID. 38168432), afirmou que a droga foi encontrada em um pasto nos fundos de sua casa, do qual o policial regressou com uma sacola contendo a droga e papeis com nomes. Detalhou que o policial pulou a cerca entre seu quintal e o pasto, tendo encontrado a sacola cerca de 70 (setenta) metros para frente da cerca. Pontuou que a balança também estava no meio do pasto, bem como não saber onde encontraram os papeis com nomes anotados.

Reforçou que nada foi localizado em sua residência, exceto o dinheiro, que estava em sua carteira.

Explicou que desde a sua chegada em Lambari D’Oeste, em busca de emprego, estava sobrevivendo com dinheiro oriundo da venda de uma motocicleta em Cuiabá. Também esclareceu que dividia o aluguel da casa onde morava, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) mensais, com
WENDEL LOPES PADILHA
, que era primo de sua esposa e também havia vindo de Cuiabá.

Esclareceu que o mandado de prisão era resultante de uma audiência a que não compareceu, em razão do qual já foi preso, mas ao tentar explicar isso para os policiais, foi preso. Relatou que estava no banheiro e escutou passos dentro da sua casa, quando foi verificar, já se deparou com a polícia dentro de sua residência.

Narrou que após sua prisão, começaram a vistoriar sua residência. Pela janela da cozinha viu os policiais pulando a cerca e andando no meio do pasto.

Reforçou que quando teve o primeiro contato com a polícia, os soldados já estavam dentro de sua casa. Por fim, acrescentou que um policial falou que o mandado de prisão havia sido expedido no domingo, mas na verdade era de 2018.

A materialidade do delito ficou comprovada pelo Laudo Preliminar (fls. 62/64) e pelo Laudo de Constatação no 400.2.04.2020.005905-01 (fls. 94/95 – PDF).

Em relação à autoria, verifica-se que esta também ficou satisfatoriamente comprovada, pois, conforme se extrai dos autos, na propriedade do acusado, além de entorpecentes, foram encontrados uma balança de precisão e um papel com nomes e valores anotados, aparentando se tratar de uma “contabilidade de tráfico”.

O fato de o mandado de prisão apresentado a MARCOS não estar mais vigente não altera a situação fática, pois os militares foram concisos em afirmarem que a busca na residência e no quintal só ocorreu após a autorização do réu. Assim, não prosperam as versões de invasão policial e de que a droga não foi encontrada no quintal.

Sobre o local onde a encontraram a droga, o soldado RODRIGO foi específico ao afirmar que acharam a sacola com entorpecentes no quintal, próxima a um entulho. Ademais, o fato de o réu já ser alvo de investigação por tráfico anteriormente à prisão reforça as alegações policiais, no sentido que a residência funcionava com ponto de venda de drogas. Assim, pode-se concluir que as alegações apresentadas por MARCOS e sua defesa não passam de tentativas desesperadas de evitar a responsabilização penal. Por fim, ressalta-se que os policiais afirmaram expressamente terem encontrado as anotações no interior da residência.

A versão sustentada pela defesa, de que a autorização para entrar na residência demonstra a inexistência de algo ilícito no local, também não merece guarida, pois a sacola com entorpecentes e a balança de precisão foram encontrados na parte externa da casa, em locais escondidos, ou seja, o réu acreditava que a polícia não encontraria os objetos, por isso autorizou as buscas.

É pertinente mais uma vez destacar a apreensão 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, 38 (trinta e oito) porções de maconha prontas para o comércio, balança de precisão e anotações aparentando ser contabilidade de venda de drogas, haja vista conter nomes de pessoas reconhecidamente usuárias de drogas ou que já responderam pelo crime de tráfico. Apreensão destes objetos, aliada aos depoimentos e relatório de investigação constantes nos autos são elementos idôneos a demonstrarem que
MARCOS RODRIGO PINTO TAPAJÓZ
vivia da traficância, fazendo de sua residência um ponto de comércio de drogas.

Diante do exposto, faz-se necessária a condenação pelo crime de tráfico.
(...)”

Nas razões recursais, a defesa busca a reforma da r. sentença para que seja o apelante absolvido, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e subsidiariamente, que seja reduzida a pena de multa para o mínimo legal, ante a situação econômica do acusado.

DA ABSOLVIÇÃO.

Em análise aos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo inquérito policial, auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de resistência, termo de exibição e apreensão, anotações de possíveis compradores de entorpecentes, termo de depoimento, relatório de autuação da organização criminosa denominada comando vermelho, termo de qualificação, auto preliminar de constatação de substância de natureza tóxica, laudo definitivo de constatação de entorpecente, relatório policial (Id. 82885584).

Aduz do
laudo de constatação de drogas que o material A, possuía
70,14g
(setenta gramas e quatorze centigramas), apresentando resultado positivo para
maconha,
e o material B, possuía
0.63g
(sessenta e três centigramas), apresentando resultado positivo para
cocaína.

Além disso, do auto de apreensão, verifica-se que fora apreendido juntamente com os entorpecentes acima mencionados, o valor de R$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais) em dinheiro, 01 (uma) balança de precisão, bem como anotações de possíveis compradores de entorpecentes, onde consta nomes e valores, divididos com títulos de “geral”, “gordura” e “sicredi”.

Do mesmo modo, a prova da autoria delitiva é inconteste, especialmente pelos depoimentos prestados, bem como demais elementos probatórios constantes dos autos.

O apelante em seu depoimento prestado na fase inquisitiva, negou a prática delitiva, alegou que:

“(...) afirma que nesta data, 20/05/2020, por volta das 13h50min, estava em sua residência, na cidade de Lambari d Oeste, situada no Bairro Residencial Planalto, sendo que quando estava no banheiro tomando banho, foi surpreendido por policiais militares já no interior de sua residência, oportunidade que passaram a lhe questionar se respondia pela alcunha de “BARÃO”, oportunidade que asseverou negativamente, sendo que naquele momento, os militares afirmaram que o interrogando possuía um mandado de prisão em aberto, todavia, afirma que não lhe apresentaram o mandada naquele momento, afirmando somente de forma verbal e, então pediu ao militares que lhe permitisse que vestisse suas roupas, uma vez, que estava nú e no banho, sendo prontamente atendido; Que em seguida passaram a lhe questionar sobre a existência de drogas no imóvel e, se possuía envolvimento com drogas ilícitas, respondendo-lhe negativamente a indagação; Que naquele momento, observou que havia quatro viaturas policial militar no local, inclusive, uma da Força Tática; Que então, passaram a promover buscar na residência, no quintal da propriedade e nas imediações e, que em determinado momento, um dos militares após buscas em uma área de pasto existente no fundos do imóvel, regressou com uma sacola em mãos, asseverando que no interior da sacola havia droga tipo maconha e pasta base de cocaína, assim como uma balança de precisão, passando a lhe questionar a propriedade do material encontrado e, ao afirmar que não lhe pertencia, um dos militares o qual não conseguiu identificar, uma vez que estava fazendo uso de mascara, veio e lhe agrediu com três tapas na região facial (todavia, não restou lesionado) ao tempo que lhe mostrava a droga e perguntava se não era dono da droga quem então seria o proprietário; Que reafirmou que não era dono da droga e da balança e, que não tinha conhecimento quem poderia ser o dono daquele material; Que afirma ainda, que os militares apreenderam no imóvel, uma TV 50 Polegadas LCD, marca TCL; um aparelho celular, marca Samsung, Modelo J8, de cor Roxa; Um aparelho celular, marca Samsung J7, de cor cinza (quebrado e não funcionando), R$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais); um tridente com estrutura de ferro, na cor preta, com uma corrente dourada e pingente em forma de cabeça de leão (bijuteria), cujo tridente afirma possuir em virtude de sua religiosidade. Que com relação as supostas anotações apreendidas pelos militares, afirma o interrogando que não foram encontradas em sua residência, assim como a droga e a balança, cujos materiais estavam fora de seu domicilio, portanto, afirma não ser de sua propriedade, não sabendo dizer quem possa ser o proprietário da droga e dos demais materiais, sendo que de sua propriedade se trata somente dos celulares, da TV, cuja nota fiscal está em nome da VÓ de sua namorada JÓICE, de nome IOLANDA LOPES BEZERRA, cujo documento fiscal apresentará posteriormente à autoridade policial; quanto aos celulares, afirma que não possui documento fiscal, sendo que os possui há cerca de um ano; Que esclarece que está residindo em Lambari d Oeste há cerca de dois meses e, que não estava exercendo ocupação funcional fixa, todavia, estava a procura de serviço e, que reside no imóvel na companhia de WENDEL, o que é primo de JOICE (sua namorada), sendo que WENDEL também, está desempregado no momento e, que sobreviviam de recursos financeiros angariados anteriormente a suas vindas para a cidade; Que nega que esteja envolvido com o crime de tráfico de drogas; Que não possui ligação com a organização criminosa denominada Comando Vermelho, portanto, é improcedente a afirmação de que o interrogando seja membro de tal organização criminosa; Que afirma ainda, que a droga e os demais materiais apreendidos pelos militares, também, não são de propriedade de WENDEL e, que este também não possui nenhum tipo de vínculo com o Comando Vermelho e, que não é verdade que representem os interesse de tal organização criminosa nesta região; (...)”

O apelante em juízo negou a prática delitiva, alegando que os entorpecentes e os demais materiais não foram encontrados em sua residência. Salientou que a droga foi encontrada em uma região de pasto nos fundos de sua residência. Declarou que a autoridade policial pulou a cerca que separa seu quintal desta região de pasto, e retornou com uma sacola contendo os ilícitos e os papeis com os nomes. Frisou que a balança de precisão também foi encontrada no meio do pasto, e que o rolo de papel filme estava dentro da sacola. Esclareceu que não sabe onde os papeis foram encontrados, tampouco quem é o dono do referido pasto. Sustentou que não foi encontrado nada em sua residência, apenas o valor que estava em sua carteira. Alegou que mudou-se para a cidade de Lambari D’Oeste em fevereiro, em busca de emprego, todavia, não encontrou. Relata que estava sobrevivendo com o dinheiro da venda de uma motocicleta. Aduz que morava de aluguel e que pagava o valor de R$ 300,00 (trezentos reais). Afirma que mora com o primo de sua esposa, o qual se chama Wendel, e que este recebe um auxílio. Nega que faça parte da organização criminosa “Comando Vermelho”.

Explicitou que o mandado de prisão era resultante de uma audiência que o mesmo não compareceu, em razão do qual já foi preso, mas ao tentar explicar isso para os policiais, foi preso.

Em que pese a negativa da autoria pelo apelante, os depoimentos prestados pelos policiais merecem maior credibilidade, pois estão em consonância com as demais provas contidas nos autos.

O Policial Militar, Rodrigo da Silva Oliveira, em seu depoimento na fase inquisitiva, informou:

“(...) Que na data de hoje, 20/05/2020, em serviço pela guarnição do núcleo da polícia militar de Lambari d Oeste – MT, ao serem informados do mandado de prisão em aberto n.o 0038164-66.2016.8.11.0042.01.0001-15 expedido pela Nona Vara Criminal Especializada de Delitos Tóxicos, em desfavor de MARCOS RODRIGO PINTO TAPAJÓS, se deslocaram até a residência do mesmo, sendo: Rua Seis de Setembro, S/N, Cohab Planalto – Lambari d’Oeste – MT: Que o Sargento FARDIM, solicitou apoio da Guarnição da Força Tática de Barra do Bugres, que estava presente na cidade de Lambari d’Oeste – MT, e assim, os acompanharam até a residência do suspeito; QUE ao chegar na residência do suspeito, o Marcos atendeu prontamente os policial, e franqueou o acesso dos mesmo em sua residência; QUE logo, o Sargento Fardim o questionou sobre seus dados pessoais, e solicitou documento de identificação, e assim fora constatado, que se tratava da mesma pessoa com mandado de prisão em aberto supracitado, sendo MARCOS RODRIGO PINTO TAPAJÓS; QUE haviam diversas denuncia anônimas, da residência de MARCOS ser um ponto de venda de entorpecentes (boca de fumo), e assim, o depoente juntamente com os demais policiais militares verificaram no quintal da propriedade, sendo localizado pelo depoente, uma pilha de telhas e debaixo dela, estava trinta e oito (38) porções de substância análoga à maconha e um (01) trouxinha de substância análoga de pasta base de cocaína; QUE em outra parte do quintal estava uma balança de precisão digital de cor branca, e no interior da residência em lugares distintos; um (01) rolo de papel insulfim muito utilizado na embalagem de entorpecente, uma (01) carteira contendo documentos pessoais e cento e vinte e quatro reais em espécie (R$ 124,00) em moeda nacional, dois (02) celulares marca Samsung, que possivelmente possam conter informações que auxiliem na investigação do crime, haja vista, a localização do entorpecente no local fatídico; QUE ainda, foram localizados quatro (04) folhas com registro de possível transação comercial da venda de entorpecentes, assim descrito: primeira folha: Título “Geral” 850+250+580+850+319+450+1200, MARLON = 600, CHIBA = 100; CUNHADA = 100+200; CURVA = 350, NEGUINHO = 430 +150, NEGUINHO ST = 100, RICLER = 100, NOSSO = 100, NEGO 240, segunda folha: título “GORDURA”, 13900+ 1850 + 2180 + 2700, LUIZÃO = 900, NEGUINHO = 120, CHEBA = 250, MARLOM = 850, CUNHADA = 1763, JHOU = 950, CURVA = 4600, NEGUINHO ST = 400, GORDINHO, DANIEL = 1825, terceira folha: titulo “GORDURA”: 29,330 + 3560 + 450, CHEBA = 350, MARLON = 1450 + 950, CUNHADA = 1763, JHOU = 950, CURVA = 2600, DANIEL = 1742, NEGUINHO = 450, ROMÁRIO = 975, IVINHO = 950, quarta folha; titulo “sicredi”, 0805.00018509-4, Adriano Alves Deol, 300 reais, 298501300058389-1, Realito de Matos Lima, Ciaxa, 600 reais; QUE ainda havia uma televisão da marca TCL de 50 polegadas, a qual o suspeito não apresentou nota fiscal, e por isso fora apreendida; QUE em entrevista, o suspeito alegou ter indo procurar emprego na cidade de Lambari d’ Oeste – MT, e informou que mora na companhia do vulgo “BARÃO”, sendo morador de Lambari d’ Oeste desde o mês de janeiro/2020; QUE o depoente alega que todos os direitos e garantias constitucionais do MARCOS foram respeitados, inclusive o mesmo não sofreu lesões corporais durante sua prisão e condução; QUE o depoente ressalta que os nomes/apelidos citados acima, são conhecidos no meio policial, por atuarem no tráfico de drogas na região de Lambari d’Oeste, Rio Branco e Salto do Céu – MT; QUE segundo informações, estes estariam autorizados a comprar entorpecentes somente do MARCOS, que seria representante da facção criminal Comando Vermelho, para revenda em suas cidades de residência; (...)”

Em juízo, o Policial Militar, Rodrigo da Silva Oliveira, asseverou que já havia abordado o apelante, o qual se apresentou como Rodrigo. Relata que ao terem conhecimento do mandado de prisão, deslocaram-se até a residência do apelante. Salientou que ao chegarem ao local, solicitaram autorização para adentrar, o qual atendido. Esclareceu que ao realizarem buscas na residência, foi localizado do quintal, próximo de um muro, e a um entulho, porções de drogas dentro de uma sacola, bem como uma balança de precisão. Frisou que dentro da residência foram encontradas anotações com valores e nomes de usuários de drogas da cidade de Lambari d’Oeste, Salto do Céu e Rio Branco, sendo possivelmente referente a transações de entorpecentes, bem como valores em dinheiro, celulares. Informou que o mandado de prisão em aberto era referente a tráfico ilícito de entorpecentes. Explicitou que já haviam visualizado usuários naquela residência, e que quando viam a guarnição se evadiam do local. Aduziu que o apelante deu autorização para os policias entrarem na residência.

Em juízo, o Policial Militar, Lucas Agnelo Fardim, informou
“que no dia dos fatos, soldados da força tática estavam em operação na região de Lambari D’Oeste e perguntaram se haveria algum criminoso membro do comando vermelho, razão pela qual indicaram a residência de MARCOS RODRIGO PINTO TAPAJÓZ. Acrescentou que após conseguirem o mandado de prisão em desfavor do réu, se dirigiram até a residência dele e o prenderam, sendo que em seguida, após autorização de MARCOS, realizaram busca na residência, onde encontraram entorpecentes, balança e anotações que parecem ser de comercialização de entorpecentes. Detalhou que as porções de maconha foram encontradas no quintal, enquanto as anotações foram encontradas no interior da residência, acreditando que os valores também tenham sido localizados no interior da residência.

Respondeu não saber informar o local onde foi encontrada a pasta base de cocaína. Informou possuir informações no sentido de que o acusado seja membro chefe do Comando Vermelho na região de Lambari D’Oeste, Rio Branco e Salto do Céu. Respondeu que o acusado negou a propriedade da droga.

Ao ser perguntado, confirmou conhecer a maioria dos nomes nas anotações do acusado, sendo que álbuns já foram presos por tráfico de drogas. Por fim, respondeu que chamaram o réu da rua, tendo ele pedido para aguardar porque estaria no banheiro, o que foi feito. ”
(Retirado da sentença – Id. 82886499).

Além disso, informou que outros policiais militares já chegarem de apreender usuários de entorpecentes na região onde é localizada a residência do apelante.

Sabido e ressabido que os policias, civis ou militares, especialmente os que se encontravam no momento e no lugar do crime, não estão impedidos de depor, pois não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos, pela simples condição funcional. Ao contrário, possuem credibilidade, eis que como agente público na prática de ato administrativo, goza de presunção de boa-fé, ainda mais em crime de tráfico de drogas, ordinariamente resistido pela clandestinidade.

Neste sentido, trago entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“(...) 3.
Os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade, notadamente quando coerente e harmônicos com os demais elementos probatórios
. (...) (TJ-MG-APR: 10672170242651001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data de Publicação: 23/07/2019). ”

Este E. Tribunal de Justiça também conflui com o entendimento alhures, vejamos:

“(...)
O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal
” (TJMT - Recurso de Apelação Criminal n.o 13.083/2012 - 1a Câmara Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - Julgado em 15/01/2013). ”

Nos autos não se desvendam quaisquer dados que pudessem influenciar os policiais a atribuir o crime em comento a apelante, a qual vale ressaltar, tinha em deposito e guardava, quantidade significativa de substância entorpecente popularmente conhecida por maconha e pasta base de cocaína.

Deste modo, não podemos olvidar da aplicação do princípio da igualdade, estando também o policial sujeito, como qualquer outra testemunha, ao compromisso de dizer a verdade, estipulado no artigo 203 do Código de Processo Penal e caso o policial faça alguma afirmação falsa, o Magistrado determinará a instauração de inquérito para apurar crime de falso testemunho, isso com força no artigo 211 do mesmo diploma legal.

Logo, o depoimento dos policiais tem validade idêntica ao de qualquer outra pessoa e, como qualquer outro, se sujeita às sanções de falso testemunho. Portanto, o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição funcional, até porque, todo e qualquer depoimento tem valor relativo e, como tal, é analisado pelo juiz para formar a sua convicção.

In casu,
foram apreendidos
70,14g
(setenta gramas e quatorze centigramas), apresentando resultado positivo para
maconha,
e
0.63g
(sessenta e três centigramas), apresentando resultado positivo para
cocaína.

Além disso, do auto de apreensão, verifica-se que foram apreendidos juntamente com os entorpecentes acima mencionados, o valor de R$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais) em dinheiro, 01 (uma) balança de precisão, bem como anotações de possíveis compradores de entorpecentes, onde consta nomes e valores, divididos com títulos de “geral”, “gordura” e “sicredi”.

Ainda, observa-se no relatório policial acostados nos autos (Id. 82885584 – fls. 24/32), ao qual investigava a atuação da organização criminosa denominada “comando vermelho’, nas regiões de Rio Branco, Santo do Céu e Lambari d’Oeste – MT, que o apelante era responsável pelos interesses da organização criminosa na cidade de Lambari d’Oeste – MT, bem como mantinha um dos pontos de venda de entorpecentes.

Ademais, não foi comprovada a licitude do valor apreendido com o apelante.

É cediço que o tráfico de entorpecente é um delito de ação múltipla e conteúdo variado, em que se admitem várias condutas, mesmo porque, para a caracterização do crime de tráfico, delito que por sua própria natureza, é cometido na clandestinidade, basta indícios suficientemente seguros a conduzirem à condenação.

Por isso mesmo que destinação comercial, ou a prova da mercancia, não necessita ser direta, mas deve ser firmada quando os indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo harmônico a sustentar a distribuição comercial do entorpecente.

A faceta relativa à disseminação de substância entorpecente se agiganta perante os adolescentes e os que se encontram na “pré-adolescência”, pois até mesmo a clandestinidade e o distanciamento da sociedade honesta estão desaparecendo, envolvendo cada vez mais e mais pessoas, inclusive mães, que não raro, exercem a traficância sob o pálio da necessidade do sustento de seus filhos menores, mas sempre auxiliando a destruição das vidas dos menores dependentes e das respectivas famílias.

Ainda sobre o tráfico de drogas, a jurisprudência nos tem ressaltado:

“Por fim, o tráfico ilícito de drogas é um dos crimes que na atualidade causa maiores malefícios à sociedade. É o gerador de grandes infrações. O resultado por ele causado é assombroso, assustador, incontrolável, devastador. Crianças e adolescentes, que poderiam ser cidadãos úteis à pátria, dominados pela dependência toxicológica, para infelicidade dos familiares, se tornam vadios, aproveitadores, assassinos. Há estudos indicando que setenta e nove por cento de autores de crimes, em algumas cidades, apresentam testes de consumo de tóxicos.

Os traficantes, além do mais, sabem que fornecem aos dependentes uma espécie de veneno, que, mais cedo ou mais tarde, causará destruição do desditoso consumidor. É a droga, em suma, a principal causa da desenfreada onda de violência que está abalando todos os países.

Tantos malefícios advêm do nefando comércio que os chefes de Estados-membros da
ONU
e chanceleres desses países já chamaram a atenção para a necessidade de uma ação global e eficaz contra o tráfico. Por mercê de sua iniciativa, a Assembléia Geral da
ONU
aprovou uma série de resoluções, inclusive a convenção que declara o tráfico um ‘crime contra a humanidade’.

Intolerável permitir escapes na legislação de qualquer país para se conceder tratamento assaz liberal ao crime que constitui um flagelo da humanidade. ” (TJSP – 2a Câm.Crim. – v.u. – rel. Des. Silva Pinto – RT 810/598-9).

Ressalto que na exposição de motivos da Lei Instrumental Penal, a
prova indiciária
, também chamada
circunstancial
, tem o mesmo valor das provas diretas, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra. Assim, indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado.

Bem a propósito o lembrete do Professor e Procurador de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Walter Coelho, sobre o valor da prova indiciária em matéria criminal:

“Importante também é aqui relembrar e enfatizar que a prova indiciária, conquanto seja uma prova indireta, não comporta, de antemão, teorizações tendentes a rebaixá-la em sua importância ou valor de convencimento. Improcede, pois, concebê-la como uma prova imperfeita ou semiplena, insuficiente para gerar aquela convicção necessária a uma decisão condenatória, dando-lhe, inclusive, a conotação de prova subsidiária, mero início ou ponto de partida para maiores esclarecimentos das chamadas provas diretas.

Como qualquer outra espécie

probatória, os indícios, na sua realidade prática, é que poderão
ter
maior ou menor credibilidade ou valor elucidativo. No caso concreto, pois, é que eles poderão ser perfeitos ou imperfeitos; manifestos ou contingentes; próximos ou remotos; leves, ponderáveis ou veementes; enfim, suficientes ou insuficientes – classificações essas de importância relativa – sem esquecer que o decisivo, nesta matéria, é a final apreciação crítica da prova (tanto direta, como indireta) em seu conjunto.

Aliás, em matéria probatória, tenha-se sempre presente o moderno sistema do ‘livre convencimento’, que não aceita a prévia catalogação avaliativa e hierárquica das provas, de elaboração legislativa (sistemas das ‘provas legais’ e seu corolário da ‘certeza legal’). A possível e eventual predominância de uma categoria probatória sobre outra há de fazer-se sempre de forma particularizada, no âmbito específico do caso ‘sub judice’: hierarquia ditada pela atenta análise dos meios de percepção (direta ou indireta) dos fatos, mas nunca por aleatórios e abstratas elocubrações legislativas.

A este respeito, expressivas foram as palavras do então Ministro da Justiça Francisco Campos, na Exposição de Motivos do Código de Processo Penal, quando diz: ‘Todas as provas são relativas, nenhuma delas
ter
á, ‘ex vi legis’, valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio que outra. Se é certo que o juiz fica adstrito às provas constantes dos autos, não é menos certo que não fica subordinado a nenhum critério apriorístico no apurar, através delas, a verdade material. ’ E mais adiante adverte, com propriedade, ‘que livre convencimento não quer dizer puro capricho de opinião ou mero arbítrio na apreciação das provas. O juiz livre de preconceitos legais na aferição das provas, mas não pode abstrair-se ou alhear-se ao seu conteúdo. Não estará ele dispensado de motivar a sua sentença. E precisamente nisto reside a suficiente garantia do direito das partes e do interesse social. ”
(“Prova Indiciária em Matéria Criminal”, Sérgio Fabris Editor, p. 146/147, 1.996).

Assim sendo, irrelevante constatar se o infrator foi ou não flagrado no ato de venda desta substância que tanto mal traz a sociedade. Sendo, portanto, plenamente dispensável a prova efetiva de atos de comércio para formação de um juízo de certeza quanto ao tráfico de drogas, uma vez que tal convencimento pode resultar suficientemente demonstrado por meio do conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente. Assim, a posse, a guarda, o transporte e até mesmo distribuição gratuita, quando aliados a outros fatores, constituem elementos indicativos da traficância.

Na situação retratada, o fato de
ter em deposito e/ou guardar
substância entorpecente se enquadra perfeitamente na previsão do artigo 33, da Lei de Drogas que dispõe:

“
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar,
entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
”

Logo, é imperioso reconhecer, que o juízo sentenciante concatenou de forma perfeita todos os elementos probatórios colhidos, não deixando dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao recorrente, motivo pelo qual se revela totalmente impertinente a alegação defensiva acerca da fragilidade probatória, não havendo que se falar em absolvição.

DA DOSIMETRIA.

Insta consignar, que a defesa apenas insurgiu quanto a fixação da pena de multa.

Para análise mais acurada do referido pedido, mister a transcrição de trecho da sentença singular, referente a dosimetria aplicada à pena:

“(...)
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, COMBINADO COM O ARTIGO 42 DA LEI 11.343/2006 para os dois crimes.

Insta mencionar que o artigo 42 da Lei n. 11343/06 é expresso em estabelecer que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto. No caso em apreço, foram apreendidos 01 (uma) porção de 0,5g (meia grama) de pasta base de cocaína e 38 (trinta e oito) porções de maconha, pesando ao todo 70 g (setenta gramas), tornando necessário o aumento da pena base.

Na primeira fase da dosimetria, imperiosa a análise da
culpabilidade
do condenado. Esta, como elemento da individualização da pena, tem sido melhor entendida como um juízo de reprovação social da conduta atribuída ao condenado (Nesse sentido, veja-se: HC178.660/GO, Rel. Min. GILSON DIPP, DJe 21.02.2011; HC 162.964/RS, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 21.06.2010). As provas produzidas nestes autos revelaram que o réu, além de maconha, possuía pasta base de cocaína, droga extremante nociva à saúde pública, demonstrando uma maior reprovabilidade de sua conduta.

Sobre os antecedentes
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulou que, aqui, só há valoração negativa cabível quando houver prévia condenação penal transitada em julgado que não sirva como critério para caracterizar a reincidência e, considerando que os réus não ostentam nenhuma condenação pretérita, deixo de valorar negativamente seus antecedentes.

A conduta social
é melhor compreendida como o comportamento do agente no meio social, familiar e profissional, desde que não se confunda com os antecedentes e a reincidência (veja-se: Schimitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória.

5a Ed. Salvador: Editora Juspodivm: 2010, p. 99). Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da conduta social do réu, deixo de valorá-la.

A personalidade
do réu, para efeitos de individualização da pena é algo mais afeto à Psicologia, Psiquiatria, Biologia e pouco se relaciona com o Direito, pois, para caracterizar a personalidade do réu, devemos mergulhar em seu interior para encontrar sua maneira de ser, de agir, de viver, de se apresentar ao mundo exterior (Schimitt, Ricardo Augusto. op. cit., p. 100). Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da personalidade do réu, deixo de valorá-la.

Os motivos do crime
exigem a demonstração do porquê da conduta criminosa e, nesse aspecto, ficou evidenciado durante a instrução processual, que o condenado agiu apenas com finalidade que o tipo penal, por si só, já pune e, desse modo, nada há a ser valorada nesse quesito.

A
s circunstâncias do crime
são consideradas o modo de agir do agente, os elementos da conduta que influencia a gravidade da ação (Schimitt, Ricardo Augusto. op. cit., p. 104). Neste quesito, nada a valorar porquanto não houve apresentação de elementos pertinentes.

As
consequências do crime
são conhecidas porque os efeitos desfavoráveis relacionados às drogas não de conhecimento público, mas esse dado já foi usado para majorar a pena quanto à culpabilidade.

Por fim, não há registro quanto ao
comportamento de vítima
porque elas não foram identificadas.

Dessa maneira, valorando-se as circunstâncias acima
, FIXA-SE a penas-base em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias multa.

ATENUNANTES E AGRAVANTES

Nem se faz presente nenhuma das circunstâncias previstas nos artigos 61, 62, 65 e 66, razão pela qual mantenho a pena em
5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias multa.

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Na terceira fase da dosimetria da pena, o Juízo analisa e aplica, quando for o caso, as causas de aumento e diminuição de pena. No presente caso, não há causas de aumento ou de diminuição de pena. Assim, FIXO a pena definitiva em
5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias multa. Deve ser dito que, aqui, não cabe a aplicação da redução da pena prevista no artigo 33, §4o da Lei de Drogas, eis que, tendo o réu vasto histórico de antecedentes, fica demonstrada a dedicação ao tráfico.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E DETRAÇÃO

Com fundamento no artigo 387, §2o do Código de Processo Penal, o juiz prolator de sentença condenatória, quando o condenado estivar preso cautelarmente em função de atos atrelados ao crime objeto do processo sentenciando, deve detrair, para efeitos de determinação de regime de cumprimento de pena, o tempo que o condenado permaneceu preso.

Esclarecedoras as palavras relativas a esse dispositivo penal, contidas na obra Comentários ao Código de Processo Penal e Sua Jurisprudência, de autoria de Eugênio Pacelli e Douglas Fischer, na sétima edição pela Atlas, publicada em 2014, página 826:

“significa que o magistrado não poderá modificar a pena definitiva fixada. O total da pena imposta, sem a detração, deverá ser considerado para todos os demais efeitos penais e incidentes na execução. Nunca é demais ressaltar que o tempo de privação de liberdade anterior somente será considerado na sentença se estiver relacionado com o delito objeto da condenação. Se a prisão ocorrer por outro de natureza cautelar e outra infração penal (ou seja, não decorrer de providências relacionadas ao crime objeto do processo) não poderá haver essa espécie de detração para o cálculo do regime de pena.
”

Em decorrência desta ação penal, o réu está preso desde 20/05/2020. Diante disso, teria a decotar da pena imposta cerca de 4 (quatro) meses e 4 (quatro) dias, e por isso, para efeitos de determinação do regime inicial, a pena seria fixada em mais de 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias.

A lei estabelece que em condenação superior a 4 (quatro) anos que não exceda à 8(oito), quando não há reincidência e presentes condições favoráveis, o réu deve cumprir, desde o início, a pena no regime semiaberto.

Não se verifica motivação idônea para impor um regime mais severo ao acusado.

Ademais, as condições do réu são mais favoráveis do que desfavoráveis.

Desse modo, este Juízo não encontra fundamentação a justificar um regime mais severo, fixando-se o
REGIME SEMIABERTO.
(...)”

Denota-se da leitura acima que o juiz sentenciante, após análise e ocorrência da detração penal, estabeleceu a pena definitiva
m 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa.

Assim,
a defesa requer a redução da pena de multa aplicada, ante a situação econômica do apelante.

É de sabença que para a fixação da pena de multa, deve-se observar o disposto no artigo 59 do Código Penal, bem como art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, para estabelecer-se a quantidade de dias-multa, guardando similitude com a pena privativa de liberdade e, posteriormente observar a situação econômica do réu para determinar o valor de cada dia-multa.

No caso dos autos, após análise da dosimetria da pena privativa de liberdade, verifica-se que a pena de multa não foi fixada em observância à devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Neste sentido:

“(...) Na aplicação da pena pecuniária, o número de dias-multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, enquanto o seu valor unitário deve ser fixado de acordo com as condições econômicas do condenado. (N.U 0001300-54.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 18/07/2020)”

Assim, necessária sua readequação.

O art. 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/2006, dispõe:

“
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
. ”

Na primeira fase, o juiz sentenciante reconheceu uma circunstância desfavorável ao apelante, razão pela qual, aumento a pena de multa na fração de 1/8 [um oitavo], chegando a 563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuante,
assim, mantenho a pena de multa, qual seja,
563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa.

Na terceira fase inexistem causas de aumento ou diminuição, motivo este que torno a pena de multa definitiva em
563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa.

Mantenho o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, fixado na sentença, por estar no mínimo permitido.

Com essas considerações, em parcial dissonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação interposto em favor de
Marcos Rodrigo Pinto Tapajóz,
e no mérito,
dou parcial provimento
, apenas para readequar a pena de multa a este aplicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021